Tribunal: TJSP
Processo: 1504307-06.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico e associação. Preliminar. Nulidade da busca pessoal. Inocorrência. Mérito. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas pela prova amealhada aos autos. Traficância e associação evidenciadas. Pena. Básicas mantidas no mínimo legal. Atenuante da menoridade relativa reconhecida. Agravante da calamidade pública que deve ser afastada, ante o

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico e associação. Preliminar. Nulidade da busca pessoal. Inocorrência. Mérito. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas pela prova amealhada aos autos. Traficância e associação evidenciadas. Pena. Básicas mantidas no mínimo legal. Atenuante da menoridade relativa reconhecida. Agravante da calamidade pública que deve ser afastada, ante o reconhecimento do final do estado de emergência pelo Ministério da Saúde. Inalterada na segunda etapa. Súmula 231 do STJ. Aumentada na terceira etapa por ter sido o crime cometido com envolvimento de menor e nas proximidades de unidade de saúde e estabelecimento de ensino. Inviabilidade da forma privilegiada. Regime fechado mantido. Preliminar rejeitada e parcial provimento ao apelo para afastar a agravante da calamidade pública, sem repercussão nas penas.